Tribunal: STF
Processo: HC 201693
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cesar Ramos da Costa, em favor de Pamela Paloma Machado Borges, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 663.171/PA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PAMELA PALOMA MACHADO BORGES em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0803462-33.2021.814.0000).' 
    A paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva diante de representação da autoridade policial (fls. 39-43), por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei n. 11.343/2006; 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998; e 299 e 317 do Código Penal. 
    O decreto prisional fundou-se no fato de a paciente integrar organização criminosa. Impetrado writ na origem, a liminar foi indeferida pelo relator. 
    A defesa defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, tendo em vista que a paciente é mãe de duas adolescentes, além de possuir predicados pessoais favoráveis. Afirma a desnecessidade da prisão preventiva, pois a constrição cautelar está sendo usada como antecipação de eventual condenação e como "mecanismo de pressão para obter a colaboração premiada" (fl. 15). 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 14)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação da Reclamação 46.996, ajuizada por corré.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Ao contrário do que afirma o impetrante, não há relação de seu caso com a súmula 691, porquanto o Ministro Relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual cabia agravo regimental.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Colhem-se dos autos informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau ao TJPA:
    “(...) Tratam os autos sobre inquérito policial, instaurado por portaria, o qual visa apurar a conduta dos investigados Admilson Fermino Gabriel, Marcos Antonio Alves de Sousa, Suely Luzia dos Santos, Marinalva Francisca dos Santos, Ezio Geronimo da Silva, Ronam Lopes Bezerra, Juliana Gabriel Recoliano, Pamela Paloma Borges, Priscila Machado Borges, José Erisvaldo da Silva, Reginaldo dos Santos Clemente, Maurício Araújo de Souza, Nuzia de Cássia Silva de Brito, José Augusto da Silva Costa e Silmara Adriele Albuquerque Duarte, nos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, artigos 1º, §4º da Lei 9.613/98 e artigos 299 e 317 do Código Penal. 
    Segundo consta no procedimento administrativo, o esquema criminoso inicialmente era voltado ao crime de tráfico ilícito de entorpecente e foi descoberto a partir extração de dados do aparelho celular apreendido com o investigado Marcos Antônio Alves de Sousa, após sua prisão em flagrante em apuração diversa. 
    Nos relatórios de extração do conteúdo e de investigação, ambos realizados pela equipe da Polícia Civil, foi constatada a cadeia criminosa, transcrição de áudios, fotografias de locais, drogas e pessoas, bem como imagens de conversas de aplicativos de mensagens em que os próprios envolvidos explicam como tudo funcionava e possivelmente continua funcionando. 
    Resumidamente, o esquema de distribuição do material entorpecente se desenvolvia da seguinte forma: Adimilson Fermino Gabriel, conhecido pela alcunha “Nego da Bandoleira” é supostamente o principal autor das práticas delitivas, comandante do tráfico interestadual de substância entorpecente, eis que foi responsável pela entrega de mais de 300kg de drogas no estado de Pernambuco e obteve o faturamento médio de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), líder do grupo, adquiria o material entorpecente, tipo “óxi” e “cocaína” e os guardava em uma fábrica de farinha de sua propriedade, no Município de Santa Maria do Pará. 
    Em seguida, o entorpecente era entregue a Marcos, o qual enviava a para o estado de Pernambuco, na cidade de Serra Talhada, aos investigados Enezio Geronimo da Silva, Suely Luzia dos Santos e Marialva Francisca dos Santos, os quais eram responsáveis pela disseminação da droga no Município. 
    No feito procedimental ficou identificado que a paciente é ex companheira de Admilson e irmã de Priscila, atual esposa de Admilson. É associada ao grupo para certas ações criminosas, desloca-se à cidade de Serra Talhada/PE a fim de entregar a substância entorpecente e retorna com a quantia em espécie repassada por Enézio. 
    O dinheiro é recebido em espécie naquela cidade por Pamela Paloma Machado Borges, atual sócia da J.G.RECOLLIANO EIRELI. 
    Infere-se no procedimento administrativo a ligação de Pamela com os demais agentes, pois foram captados áudios dela relatando a preocupação com a prisão de José Erisvaldo da Silva, ocorrida no presente ano, neste Município, e a apreensão de mais de meia tonelada de drogas. Além disso, em um dos áudios ela afirmou que “ Chapuleta” era seu “irmão de criação”, o que demonstra o seu vínculo com o grupo. 
    Registre-se que as informações foram obtidas por meio de relatórios de inteligência (RIF 51733.131.8730.11028), relatórios emitidos pelo COAF e interceptações telefônicas, medidas estas que, inicialmente, comprovam a participação do impetrante nos crimes ora investigados. 
    Em razão do exposto, esta autoridade judiciária entendeu que Pamela Paloma recebeu expressiva quantia em espécie de origem ilícita para colaborar com os demais investigados. 
    Dessa maneira, esta autoridade judiciária vislumbrou que, tanto a paciente quanto e os demais envolvidos, em liberdade, permanecerão praticando outros ilícitos da mesma natureza ou de maior gravidade, motivo pelo qual decretou a prisão preventiva e autorizou a busca e apreensão em 09 de abril último (...)”. 
    Como se vê, a paciente foi presa no bojo da “operação farinha”, por meio da qual investigou-se a prática de diversos crimes por estruturada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em larga escala.
    Não vislumbro manifesta ilegalidade no decreto prisional, portanto.
    Sua condição de mãe de duas adolescentes, a mais nova com 13 anos incompletos (nascida em 15.5.2008), não lhe confere o direito à prisão domiciliar, porquanto o julgado do HC 143.641 contemplou mães de crianças (12 anos incompletos). (eDOCs 10 e 11)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente